Tribunal: TCU
Processo: 013.914/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7234/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 013.914/2022-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Adriana Gomes da Silva (XXX.246.658-XX); Ana Beatriz Freitas de Mattos (XXX.391.808-XX); Ana Lucia Freitas de Mattos (XXX.016.598-XX); Ana Maria Freitas de Mattos (XXX.333.448-XX); Ana Nery Matas Frasson (XXX.423.268-XX); Edna Gomes da Silva (XXX.093.908-XX); Elaine Amaro (XXX.414.228-XX); Eunice de Oliveira (XXX.630.298-XX); Irani Gomes da Silva Almada (XXX.101.068-XX); Pedrina Vieira da Silva (XXX.707.268-XX); Rosimeire Gomes da Silva (XXX.516.788-XX); Vera Lucia Rodrigues da Silva (XXX.344.928-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.